Tribunal: TJMT
Processo: 1004654-25.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004654-25.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIO CEZAR ENGEL DOS SANTOS - CPF: 042.750.779-03 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO TEIXEIRA - CPF: 487.167.231-04 (AGRAVANTE), ELISANGELA BEZERRA BARROS TEIXEIRA - CPF: 733.932.661-87 (AGRAVANTE), ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.465.317/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PROGRAMA DE FÉRIAS COMPARTILHADAS. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE CANCELAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DA DESCONTINUIDADE DO VÍNCULO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS. VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. MULTA DIÁRIA INDEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação declaratória de nulidade de contrato, por meio da qual os autores pretendem a suspensão da cobrança das parcelas vincendas de contrato de programa de férias compartilhadas e a vedação de inscrição de seus nomes em cadastros restritivos de crédito após pedido administrativo de cancelamento.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (
ii
) a possibilidade de suspensão da cobrança das parcelas vincendas e de vedação de restrições creditícias durante a tramitação da demanda; e (
iii
) o cabimento, neste momento processual, da fixação de multa diária.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia recursal se limita à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência.

4. A probabilidade do direito decorre da plausibilidade da descontinuidade do vínculo contratual já formalizada na via administrativa.

5. A discussão sobre a validade do contrato e os efeitos econômicos da ruptura demanda instrução, mas não impede a adoção de medida conservatória.

6. O perigo de dano decorre da continuidade das cobranças e do risco de inscrição dos nomes dos agravantes em cadastros restritivos de crédito.

7. A suspensão das parcelas vincendas preserva a utilidade do processo e não esgota o mérito da demanda.

8. A vedação de restrição creditícia constitui desdobramento lógico da suspensão da exigibilidade das obrigações atingidas pela medida.

9. A tutela deferida é reversível, pois eventual improcedência da demanda permite a posterior apuração dos valores devidos.

10. A fixação de multa diária é incabível, por ora, diante da ausência de notícia de resistência concreta ao cumprimento da ordem judicial.

IV. Dispositivo e tese

11.
Agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Em contrato de programa de férias compartilhadas, a plausibilidade da descontinuidade do vínculo contratual, já formalizada na via administrativa, autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas vincendas. 2. O risco de restrição creditícia e de agravamento do prejuízo econômico evidencia o perigo de dano e justifica a vedação de inscrição do consumidor em cadastros restritivos quanto às obrigações atingidas pela medida. 3. A multa diária pode ser afastada, em caráter inicial, quando ausente demonstração de resistência concreta ao cumprimento da ordem judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: não houve citação de precedente qualificado no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Márcio Rogério Teixeira
e
Elisângela Bezerra Barros Teixeira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação declaratória de nulidade de contrato c/c tutela de urgência n. 1069093-53.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de tutela provisória, entendimento posteriormente mantido por ocasião da rejeição dos embargos de declaração opostos pelos autores.

Consta dos autos que os agravantes narram ter aderido, em 29/12/2023, durante período de férias, a contrato de programa de férias compartilhadas firmado com
Roma Empreendimentos e Turismo Ltda
., sob o n. 50895741, no valor total de R$ 40.310,00, mediante pagamento de entrada no valor de R$ 695,00 e parcelamento do saldo em 57 prestações mensais de R$ 695,00, afirmando já terem desembolsado a quantia de R$ 13.205,00.

Sustentam que a contratação ocorreu após abordagem para participação em palestra promocional, seguida de sucessivas ofertas, alegadas vantagens exclusivas e pressão para adesão imediata, circunstâncias que, segundo afirmam, os levaram a firmar o ajuste em contexto de cansaço e insistência comercial.

Alegam, ainda, que, diante do desinteresse na manutenção do contrato e da existência de cláusulas que reputam abusivas, formularam pedido de cancelamento na via administrativa em 21/02/2025, sem obter retorno efetivo.

No recurso, defendem, em síntese, a possibilidade de resilição unilateral do contrato, afirmando tratar-se de direito potestativo que impediria sua manutenção compulsória no vínculo. Sustentam que, uma vez manifestado o desinteresse na continuidade do ajuste, a controvérsia remanescente ficaria restrita apenas aos efeitos econômicos da ruptura, especialmente quanto à eventual multa ou encargos incidentes.

Aduzem que a continuidade da cobrança das parcelas vincendas lhes impõe dispêndios sucessivos indevidos e os expõe ao risco de adoção de medidas de cobrança e de inscrição em cadastros restritivos de crédito, o que configuraria perigo de dano. Alegam, ainda, a presença da probabilidade do direito, diante do pedido administrativo de cancelamento já formulado e da submissão do contrato à legislação consumerista.

Com base nessas razões, requerem a reforma da decisão singular para que seja deferida tutela de urgência, a fim de determinar à agravada a suspensão das cobranças das parcelas vincendas até decisão final no processo, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, bem como que se abstenha de promover a inclusão do nome dos agravantes em cadastros restritivos de crédito em razão de débitos das parcelas vencidas a partir do deferimento da medida.

Deferida a tutela recursal pela decisão encartada no id. 346532367.

Regularmente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A questão devolvida restringe-se à presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência postulada pelos agravantes, voltada à suspensão da cobrança das parcelas vincendas do contrato discutido nos autos e à vedação de medidas restritivas de crédito relacionadas às obrigações cuja exigibilidade se pretende suspender.

O recurso
visa à reforma da
decisão que indeferiu a tutela provisória no processo de origem, entendimento posteriormente mantido por ocasião da rejeição dos embargos de declaração. O Juízo singular entendeu, em síntese, que os elementos então apresentados não seriam suficientes, naquele estágio inicial, para evidenciar, de modo seguro, os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, reputando recomendável a formação do contraditório e a dilação probatória.

Os agravantes afirmam que aderiram ao contrato em 29/12/2023, durante período de férias, em contexto de abordagem promocional, sucessivas ofertas e insistência comercial, e que, posteriormente, diante do desinteresse na manutenção do vínculo e da existência de cláusulas que reputam abusivas, formularam pedido administrativo de cancelamento em 21/02/2025, sem resposta eficaz da agravada.

Ainda que a validade do negócio, a eventual abusividade das cláusulas contratuais e os efeitos econômicos da ruptura demandem exame aprofundado no curso da instrução, há plausibilidade, nesta fase, na tese de que os agravantes manifestaram de forma inequívoca o desinteresse na continuidade do ajuste, deslocando-se a discussão, ao menos em juízo de probabilidade, para os efeitos patrimoniais decorrentes da resilição pretendida.

Em contratos dessa natureza, submetidos, em tese, à disciplina consumerista, mostra-se juridicamente admissível o controle judicial de cláusulas resolutivas, penalidades e encargos rescisórios, sem que disso decorra, automaticamente, a obrigação de o consumidor permanecer adimplindo indefinidamente parcelas de contrato cuja continuidade já não pretende manter.

A probabilidade do direito, neste momento, não decorre de juízo definitivo de nulidade contratual, mas da plausibilidade da pretensão de descontinuidade do vínculo, já formalizada na via administrativa, e da
necessidade de impedir que a utilidade do processo seja esvaziada pela continuidade das cobranças enquanto se discute justamente a permanência ou não da relação contratual.

O perigo de dano igualmente se evidencia. A manutenção da exigência das parcelas vincendas acarreta dispêndios sucessivos e progressivos, que tendem a se acumular no tempo, com potencial agravamento do prejuízo econômico alegado. Soma-se a isso o risco de adoção de medidas de cobrança e de inscrição dos nomes dos agravantes em cadastros restritivos de crédito, circunstância que, em hipóteses como a presente, reforça a necessidade de tutela preventiva.

Não procede, nesse contexto, o argumento adotado na origem de que a matéria deve aguardar, necessariamente, a instrução probatória para qualquer providência de urgência. A tutela postulada não esgota o mérito da demanda, tampouco importa pronunciamento definitivo sobre a validade do contrato ou sobre os efeitos financeiros do desfazimento. Trata-se, em verdade, de providência conservatória, destinada a preservar a utilidade do provimento final e a evitar o agravamento da situação narrada pelos autores.

Também não se revela desproporcional a suspensão das cobranças vincendas. A agravada, embora regularmente intimada, não apresentou contraminuta, inexistindo nos autos, até o presente momento, demonstração concreta de prejuízo imediato equivalente que desaconselhe a manutenção da medida.

De outro lado, a continuidade da exigibilidade das parcelas, a despeito do pedido de cancelamento já formalizado, impõe aos agravantes ônus sucessivo cuja reversão prática pode se mostrar mais gravosa.

A tutela deferida é reversível. Se, ao final, a pretensão deduzida pelos autores vier a ser julgada improcedente, nada impede a apuração e recomposição dos valores eventualmente devidos, com os consectários cabíveis. Em sentido oposto, a negativa de tutela provisória pode comprometer a utilidade prática da demanda, diante da continuidade das cobranças e da possibilidade de restrições creditícias.

Nessa linha, a medida anteriormente concedida deve ser confirmada, com pequeno ajuste para explicitar sua eficácia prática. A suspensão da cobrança das parcelas vincendas perderia substancial efetividade se não viesse acompanhada da vedação de inscrição dos nomes
dos agravantes em cadastros restritivos relativamente às obrigações atingidas pela medida. Tal providência não representa inovação indevida, mas desdobramento lógico da própria suspensão da exigibilidade.

Não reputo, contudo, necessária, por ora, a fixação da multa diária requerida, pois não há notícia de resistência concreta ao cumprimento da ordem judicial até aqui proferida, sem prejuízo de ulterior imposição pelo Juízo de origem, caso venha a ser constatado descumprimento.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para confirmar a tutela recursal já deferida e reformar a decisão agravada, a fim de determinar que a agravada suspenda a cobrança das parcelas vincendas do contrato discutido nos autos de origem, até ulterior deliberação judicial, bem como se abstenha de promover a inscrição dos nomes dos agravantes em cadastros restritivos de crédito em razão das parcelas alcançadas por esta suspensão, sem prejuízo de reavaliação da medida pelo Juízo de origem, à vista do contraditório e do desenvolvimento da instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026